Tribunal: TJMT
Processo: 0004534-50.2004.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004534-50.2004.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO PAESANO - CNPJ: 00.081.189/0001-94 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Maria do Carmo Paesano
contra decisão que deu provimento a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso (Id. 147382185).

Assegura que “
no caso do feito, a Fazenda Pública foi intimada e permaneceu inerte, sendo certificado o prazo, sem manifestação
.
Desta forma, inequívoco que a Fazenda Pública foi inerte e deixou de diligenciar, como deveria, a fim de dar o devido prosseguimento da demanda, levando, em consequência, a extinção do feito
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 157659152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 146243791).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C. [...]. (Id. 146243791).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de outubro de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (Id. 147382185).

Todavia, discorda a agravante, a apontar que, “
a Fazenda Pública foi inerte e deixou de diligenciar, como deveria, a fim de dar o devido prosseguimento da demanda
” (Id. 151783181 – fls. 5), pelo que deve ser extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

[...]
Se a parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 6.683,45: seis mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (certidão de dívida ativa no 000576/04, Id. 146243777 - fls. 23), em que a inicial foi protocolada em 6 de outubro de 2004 (Id. 146243777 - fls. 21) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 27 de outubro do mesmo ano (Id. 146243777 - fls. 28).

Em 4 de março de 2022 despachou-se:

[...] De pronto, tendo em vista a concordância da exequente, expressa ou tácita, com a digitalização dos autos, dou por ratificada referida migração. Ademais, determino a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências. [...] (Id. 146243785).

Na data de 24 de março de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 146243787).

Por conseguinte, em 1o de fevereiro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 146243788).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, §1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor 'para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias' nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, Aglnt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023